Tribunal: TJMT
Processo: 1062999-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062999-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELIO RAMOS DA CRUZ - CPF: 531.418.571-72 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1062999-20.2022.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): JOELIO RAMOS DA CRUZ

Recorrido(s): EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM PRODUTO – MAU USO – NÃO ENVIOU PARA A ASSISTÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente adquiriu um celular junto a recorrida na data de 07/12/2022. Alega que o produto apresentou vício no mesmo dia e que esteve na loja em 08/10/2022 e em outras datas para solicitar a troca do aparelho, no entanto, foi negado. Requereu indenização por danos morais, bem como a devolução do valor pago pelo produto.

No entanto, conforme demonstrado pela defesa, o vício decorreu de mau uso, pois no dia seguinte o aparelho apresentava várias avarias.

O procedimento correto seria encaminhar para a assistência técnica, mas o consumidor recusou.

A compra se deu em loja física, não sendo possível a desistência defendida pelo Recorrente. Antes de devolver o valor pago, é facultado a empresa o conserto ou a substituição do produto, o que não foi possível diante da negativa do cliente.

Dessa forma o consumidor não comprovou que a loja cometeu ato ilícito.

Registro que em Recurso a recorrente não trouxe nada que pudesse mudar a decisão, sendo a improcedência da ação medida que se impõe
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023